Tribunal: TJMT
Processo: 1034021-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034021-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), MARIA CLEUZA BARBOZA - CPF: 276.530.729-68 (EMBARGADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à alegada violação do direito à produção de provas e ao cálculo dos juros incidentes sobre a dívida judicializada.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a corrigir obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio adequado para reforma do julgado. 4. No caso concreto, verificou-se que a matéria relativa ao cerceamento de defesa foi expressamente analisada pelo acórdão, que concluiu pela inexistência de violação ao contraditório e ampla defesa, pois a oitiva do perito foi indeferida de forma fundamentada, nos termos do art. 370 do CPC. 5. Quanto ao mérito da discussão sobre a metodologia dos juros, o acórdão também abordou o tema, concluindo que o cálculo foi realizado de acordo com os parâmetros fixados na fase de conhecimento, sem erro material evidente. 6. A invocação de dispositivos legais não obriga a manifestação expressa sobre cada um deles, sendo suficiente que a tese jurídica tenha sido enfrentada.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame da matéria já decidida. 2. A inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "c"; CPC, arts. 369, 370, 927, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02/05/2012, DJe 29/08/2012; STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23/10/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença.

A Embargante alega a existência de omissões na decisão colegiada, as quais comprometeriam a integral prestação jurisdicional e inviabilizariam a interposição de recurso especial, já que não teria se manifestado expressamente sobre a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento da oitiva do perito teria violado o artigo 369 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, ao contrário da fundamentação adotada pelo tribunal, o direito à produção de provas pertence às partes, não podendo ser cerceado pelo magistrado sem a devida fundamentação específica.

Aponta que a decisão embargada não teria apreciado de forma clara a alegação de erro técnico no laudo pericial homologado, o qual, segundo a embargante, teria desconsiderado a incidência de juros simples, em violação ao artigo 591 do Código Civil e ao artigo 927 do Código de Processo Civil.

Afirma a necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos impediria a satisfação do requisito da “causa decidida” exigido pelo artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, essencial para o cabimento do recurso especial.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontada, com manifestação expressa sobre as normas jurídicas suscitadas, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial e assegurar a completude da prestação jurisdiciona.

Sem apresentação de contrarrazões.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, notadamente quanto à alegação de cerceamento de defesa e à suposta violação de dispositivos legais na homologação do laudo pericial.

Inicialmente, quanto ao cerceamento de defesa, a decisão embargada analisou expressamente a matéria, afastando qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Concluiu-se que o indeferimento da oitiva do perito foi devidamente fundamentado, amparado no princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil, e que a prova pericial realizada foi conduzida por profissional imparcial, regularmente nomeado pelo juízo e submetido ao contraditório.

A parte embargante limitou-se a manifestar inconformismo com a conclusão adotada, sem demonstrar qualquer irregularidade substancial que comprometesse a validade da perícia.

No que tange à alegação de que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a incidência de juros simples no cálculo homologado, também não se verifica qualquer omissão, uma vez que a decisão embargada examinou detalhadamente a metodologia adotada no laudo pericial complementar, concluindo que foram observados os critérios estabelecidos no título executivo judicial.

A impugnação da Embargante foi apreciada e rejeitada sob o fundamento de que não se verificou erro material ou adoção de metodologia incompatível com os parâmetros fixados na fase de conhecimento.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para forçar a manifestação expressa sobre dispositivos legais, quando a questão jurídica neles contida já foi suficientemente apreciada na decisão embargada.

Assim, a matéria foi enfrentada e decidida de maneira fundamentada, de modo que inexiste omissão a ser sanada. A mera ausência de menção expressa aos artigos indicados pela embargante não configura vício, uma vez que a tese jurídica subjacente foi integralmente examinada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo das Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025